Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INGRESSO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, não conhecida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco agravante, sob o fundamento de preclusão.
2. A empresa incluída no polo passivo em razão da desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133-137) recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo possível reabrir discussões já encerradas, cobertas pela coisa julgada ou preclusão. Precedentes deste Tribunal. 2.1. Preclusão opera-se não apenas contra as partes originárias, mas também em relação a terceiros que, por decisão judicial válida, venham a integrar a execução como corresponsáveis, como no caso de desconsideração da personalidade jurídica, cuja responsabilidade é subsidiária e atinge os efeitos da condenação já estabelecida. 2.2. Dessa forma, não há que se cogitar em violação ao contraditório, à ampla defesa ou em qualquer vício processual, uma vez que é incabível a rediscussão de matérias já alcançadas pela preclusão, inclusive quanto à alegação de excesso de execução, por se tratar de questão fundada em temas definitivamente decididos no curso do processo.
3. Insubsistente a alegação do agravado quanto à litigância de má-fé: não comprovado o indiscutível propósito malicioso da agravante na forma do art. 80 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.